Tribunal: TJDFT
Processo: 0747622-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES POR UM DOS RECORRIDOS. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DOS OUTROS RÉUS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a autora, ora embargante, opôs os presentes embargos de declaração requerendo seja sanado erro material no Acordão de n. 1402053, que fixou honorários em favor do patrono de um dos recorridos, sem que tenham sido apresentadas contrarrazões. Aduz, ainda, obscuridade quanto as peculiaridades do caso concreto, pois “a condenação aos honorários deu azo a dúvida manifesta ao extrapolar os limites legais para fixação do valor condenatório, de forma dissociada ao art. 85 do Código de Processo Civil, o qual possui aplicação subsidiária nos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários.”.

3. Afirma que a condenação aos honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa (R$ 801,03) é “exorbitante diante da baixa complexidade da demanda, e principalmente da singela atuação das Recorridas (DETRAN/DF e DF) que, ressalta-se, não manifestaram sequer oposição ao provimento do recurso, manifestando expressa concordância com as razões levantadas pela Recorrente.”.

4. Razão, em parte, assiste à embargante.

5. Verifica-se dos autos que não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido WALDIR DA SILVA FERREIRA JUNIOR (ID 33890269), o que impede a condenação ao pagamento da respectiva verba honorária.

6. Quanto ao valor arbitrado em favor dos patronos dos recorridos, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN e DISTRITO FEDERAL, o acórdão ora embargado não merece reparo.

7. Com efeito, não há de se falar em redução do percentual da condenação em honorários, eis que fixados em conformidade com os ditames do artigo 55 da Lei n.o 9099/1995, “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.

8. Além disso, inexistente o erro ou desproporção na condenação que foi fixada dentro do limite legal (mínimo de 10% e o máximo de 20%), em conformidade com o teor do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, e em vista do trabalho executado pelo causídico.

9. Demais disso, segundo os termos do referido enunciado Cível n.o 122 do FONAJE, “É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro - Vitória/ES).”.

10. Necessário esclarecer que a obscuridade que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há dúvidas acerca da real posição do colegiado, em virtude de uma manifestação confusa do posicionamento naquele julgamento, o que não se verifica no caso.

11. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no arbitramento da condenação em honorários de sucumbência à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não se está diante de obscuridade, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

12. Dessarte, necessário acolher parcialmente os embargos para sanar o vício apontado e retificar o item 7 do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação: “Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono dos recorridos DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN e DISTRITO FEDERAL, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios em relação ao recorrido WALDIR DA SILVA FERREIRA JUNIOR, uma vez que não foram ofertadas contrarrazões”.

13. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, nos termos do item anterior.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.